Tribunal: CARF
Processo: 13878.000241/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13878.000241/2008-47
ACÓRDÃO
2002-008.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE TIETE- PREFEITURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/06/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, pois a alegação do contribuinte ficou restrita à alegação de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13878.000241/2008-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 12-80.452, proferido
pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/RJO) que julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de pedido de restituição efetuado pelo ente federativo acima
referenciado, que requer, às fls.01/02, substituída às fls. 87/88, a restituição de
contribuições previdenciárias, relativas à cota patronal, no valor originário de R$
33.634,29 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove
centavos), recolhidas no período de 09/2004 a 06/2007, incidentes sobre a
remuneração paga a exercentes de mandatos eletivos, nos termos do art. 12,
inciso I, alínea "j", da Lei 8.212/91, acrescentada pela Lei 10.887, de 18/06/2004.
A DRF Piracicaba indeferiu o pleito, ao argumento de não caber a apreciação de
inconstitucionalidade em
sede
de
julgamento
administrativo.
Também
demonstrou a operatividade plena da Lei 10.887/04, que inseriu a alínea “j” no
Art. 12 da Lei 8.212/91. Ciência da intimação em 29/12/08 - fls. 130.
Da Manifestação de inconformidade
Inconformada com a decisão a quo, apresenta a Municipalidade sua manifestação
de inconformidade, tempestivamente, em 21/01/09 (fls. 131) , com a essência dos
mesmos argumentos do pedido inicial, porém com outras teses jurídicas sobre a
inconstitucionalidade da Lei 10.887/04 e asseverando a possibilidade de o
Auditor-Fiscal apreciar este tipo de incidente.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 10/06/2016, tendo interposto
recurso voluntário em 24/06/2016 (fls. 163/170), onde reitera os argumentos apresentados em
sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de restituição efetuado pelo ente federativo acima referenciado,
que requer, às fls.01/02, substituída às fls. 87/88, a restituição de contribuições previdenciárias,
relativas à cota patronal, no valor originário de R$ 33.634,29 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13878.000241/2008-47
3
quatro reais e vinte e nove centavos), recolhidas no período de 09/2004 a 06/2007, incidentes
sobre a remuneração paga a exercentes de mandatos eletivos, nos termos do art. 12, inciso I,
alínea "j", da Lei 8.212/91, acrescentada pela Lei 10.887, de 18/06/2004.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega que a Lei no 10.887/04 seria
inconstitucional, pois inseriu indevidamente os agentes políticos no rol de segurados empregados
bem como não observou o procedimento legislativo correto.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão posta pelo contribuinte,
RE 626837, com repercussão geral, vejamos:
Tema 691 - Submissão dos entes federativos ao pagamento de contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos agentes políticos não
vinculados a regime próprio de previdência social, após o advento da Lei
10.887/2004.
Conclusão
Ante o exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, pois a alegação do
contribuinte ficou restrita à alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2).
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 190
DF CARF MF
Original